Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710095-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VANIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0003521-03.2008.8.07.0001, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência visando determinar a imediata suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 226843964): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VANIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO. A parte executada apresentou Exceção de Pré-executividade (ID 226400176), na qual aponta a ocorrência de nulidade da citação e prescrição do crédito tributário. Na mesma oportunidade requereu a concessão de tutela de urgência visando suspender as constrições por meio do SISBAJUD em suas contas bancárias. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso I do art. 356 do Código de Processo Civil, o juiz pode decidir parcialmente o mérito "quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso." Dessa forma, analiso o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela executada para determinar a imediata suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD. Alega a parte executada que não houve citação válida neste processo, questionando assim o aviso de recebimento juntado aos autos no ID 81953412. Quanto a isso, inicialmente, observe-se o art. 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais: "Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;(...). Acrescente-se que a jurisprudência do STJ está pacificada quanto ao tema: "1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado, mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito. "(REsp 1648430, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/03/2017). Portanto, com base no normativo legal das execuções fiscais e na jurisprudência do STJ não há que se falar em nulidade do processo por ausência de citação válida. Destaque-se que a citação ocorreu no mesmo endereço indicado na CDA que origina esta execução fiscal, ID 15434210, cujo teor goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da LEF. Assim, a citação realizada nos autos é plenamente válida. Dessa forma, REJEITO a concessão de tutela antecipada de urgência visando determinar a imediata suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD. No mais, aguarde-se a manifestação da Fazenda Pública quanto às demais alegações apontadas pela executada na petição ID 226400176. Intime-se.” Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a imediata suspensão das constrições financeiras realizadas via sistema SISBAJUD, em razão da manifesta ilegalidade e da violação ao devido processo legal, bem como para resguardar a subsistência da agravante aposentada, considerando que os valores constritos recaem sobre seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da citação realizada, com fundamento no artigo 247 do CPC, em razão da ausência de citação válida, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem no ID 83083041, o que compromete a regularidade do processo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e a declaração de ilegalidade das constrições financeiras realizadas, com a consequente liberação imediata dos valores bloqueados, em respeito ao devido processo legal e à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Argumenta, em síntese, ter sido sua citação realizada de forma irregular, configurando evidente nulidade. A primeira tentativa de citação foi frustrada, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa desconhecida e em endereço diverso do domicílio da executada. Tal fato, por si só, já compromete a validade do ato citatório, pois não atende aos requisitos legais de certeza e segurança quanto à ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda. O próprio juízo reconheceu a invalidade dessa citação, conforme consta em certidão nos autos (ID 83083041), reforçando a irregularidade do procedimento. Defende: no caso em análise, não houve qualquer diligência válida que assegurasse a ciência da executada sobre a existência da ação, configurando flagrante violação ao devido processo legal. A ausência de citação válida compromete a higidez do processo, porquanto impede a executada de exercer seu direito de defesa e de participar ativamente do contraditório. Trata-se de vício insanável, o qual contamina todo o feito e impede o seu regular prosseguimento. Ademais, assevera ter ocorrido a prescrição do crédito tributário, pois, uma vez constituído definitivamente em 18 de agosto de 2006, desde essa data transcorreram-se mais de cinco anos sem que houvesse qualquer causa válida de interrupção do prazo prescricional, destacando-se que não houve citação válida da executada. Na forma do art. 174 do CTN, sendo evidente que o crédito tributário está prescrito, não pode mais ser objeto de cobrança judicial. Outrossim, aduz que as constrições financeiras realizadas por meio do sistema SISBAJUD configuram manifesta ilegalidade e afronta ao devido processo legal, conforme será demonstrado. Inicialmente, destaca-se que tais constrições foram efetuadas sem a ocorrência de citação válida da executada, requisito indispensável para o prosseguimento regular da execução. A realização de constrições financeiras sem a prévia citação da executada viola o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o qual assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. A ausência de citação válida compromete a regularidade do ato e torna as constrições realizadas ilegais, pois não foi oportunizado à executada o exercício de seus direitos processuais. Soma-se a isso o fato de que as constrições financeiras realizadas recaem diretamente sobre os proventos de aposentadoria da executada, os quais são sua única fonte de renda e utilizados exclusivamente para sua subsistência. Trata-se de valores que garantem a manutenção de sua dignidade e o atendimento de suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e demais despesas essenciais. A continuidade das constrições compromete gravemente sua sobrevivência, colocando em risco sua integridade física e moral. O CPC, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece de forma clara a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo em hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso em tela. Conclui que a suspensão das constrições financeiras é medida indispensável para resguardar sua dignidade e assegurar o cumprimento das normas legais que protegem os proventos de aposentadoria (ID 69932364). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 69945135), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal através da qual busca a satisfação de débito oriundo da CDA acostada ao ID 15434210 da origem. Conforme consta, a parte executada apresentou Exceção de Pré-executividade (ID 226400176), na qual apontou a ocorrência de nulidade da citação e prescrição do crédito tributário, além de requerer a concessão de tutela de urgência visando suspender as constrições por meio do SISBAJUD em suas contas bancárias. A decisão agravada (ID 226843964) somente apreciou o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela executada (constrições bancárias pelo SISBAJUD), protraindo a análise das demais alegações apontadas pela executada para momento posterior à manifestação da Fazenda Pública. Como fundamento do pedido de suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD aduz a parte devedora que não houve citação válida no processo, questionando, assim, o aviso de recebimento juntado aos autos no ID 81953412. Sobre a questão posta, é cediço que, na forma da Lei de Execução Fiscal (art. 8o), a citação do executado deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende ser válida a citação do devedor pela via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/03/2017). O caso dos autos, todavia, é diferente do entendimento destacado acima, haja vista que, não obstante tenha sido o aviso de recebimento juntado aos autos no ID 81953412, com assinatura de terceiro (Luis H. S. Pereira), e certificada a devolução do Aviso de Recebimento pela secretaria do Juízo (ID 81953411), certidão posterior, de ID 83083041, tornou sem efeito a primeira certidão de ID 81953411, acima mencionada, nos seguintes termos (ID 83083041): “Torno sem efeito a certidão de ID 81953411, tendo em vista que, em que pese anteriormente ter sido certificada a assinatura do Aviso de Recebimento, recentemente esta serventia recebeu o envelope referente ao encaminhamento do mandado de ID 78066718, desta feita com a informação da Empresa de Correios e Telégrafos de que o referido documento não foi entregue ao seu destinatário, pelo motivo assinalado abaixo: ( X ) DESCONHECIDO Nos termos do art. 1o, inciso V, da Portaria no 03, de 23 de março de 2018, remetam-se os autos à Procuradoria do Distrito Federal para se manifestar acerca da devolução do referido mandado, sem cumprimento, bem como para indicar o endereço atualizado da parte ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para sua localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), no caso de eventual requerimento de cumprimento da diligência por edital.” - g.n. Ou seja, embora se considere válida a citação com AR entregue no endereço do executado (mesmo que recebida por terceiros), na hipótese dos autos o mandado citatório foi devolvido sem cumprimento. Deste modo, mediante esta análise inicial, sem prejuízo de posterior revisão, mostra-se inaplicável o entendimento do STJ no caso em tela, porquanto o mandado não foi entregue, não sendo possível presumir a ciência da parte executada do trâmite da execução fiscal movida pelo ente federativo. Nesse contexto, diante da invalidade da citação, assiste razão à recorrente quando aduz que não poderiam as constrições financeiras (através do sistema SISBAJUD) terem sido realizadas contra si, em razão da manifesta ilegalidade e afronta ao devido processo legal. O arresto previsto no artigo 7o da Lei no 6.830/80 (LEF) é medida executiva decorrente do recebimento da inicial, que, por força da lei, traz em si a ordem para (a) a citação do executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem garantia da execução, e (c) arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Ou seja, trata-se de providência cabível quando há empecilhos à normal e imediata citação do devedor. Dentro de circunstâncias normais, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o artigo 8o da LEF garante ao devedor-executado o prazo de cinco dias para pagar ou garantir a dívida. Nesse cenário, o arresto é medida que se admite, em regra, apenas depois da citação da parte executada. Somente de forma excepcional o arresto pode ser praticado antes da citação da parte executada – desde que observados os pressupostos exigidos pela legislação processual. É o caso do artigo 7o, inciso III, da Lei no 6.830/1980 e do artigo 830, § 1o, do Código de Processo Civil: se o retorno negativo das tentativas de citação implicar suspeita de ocultação do devedor-executado, a legislação permite a adoção do arresto. Contudo, é imprescindível que seja demonstrada nos autos a ausência de domicílio do executado ou sua ocultação, devendo ser esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte executada para que esta tenha a possibilidade de efetuar o pagamento, com observância do devido processo legal. No caso dos autos, todavia, tal circunstância não restou efetivamente demonstrada. Isso porque, frustrada a primeira tentativa de citação (ID 83083041), o exequente foi instado a “indicar o endereço atualizado da parte ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para sua localização”, tendo o ente federativo informado novos endereços (ID 88988177). Estes, todavia, não foram diligenciados. Assim, não demonstrada ocultação, e presente informação nos autos da existência de domicílios outros da devedora, ainda não diligenciados, incabível o arresto antes da citação da parte executada, por ausência de preenchimento dos pressupostos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 6.830/1980 e artigo 830, § 1o, do CPC. Em outros termos, nas circunstâncias dos autos, se a executada não foi instada, mediante citação válida para efetuar o pagamento do débito executado, não há como levar a cabo a constrição efetivada. Nessa linha, precedentes desta Corte em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223804, 0719268-66.2019.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 06/01/2020). “EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2019) - g.n. Com essas considerações, presentes os pressupostos autorizadores, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a suspensão das constrições financeiras realizadas via sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ora recorrente, liberando em seu favor o montante bloqueado (R$ 78,21). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 20 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator